Tribunal: STF
Processo: Pet 10439
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito processual penal. Petição. Abertura de inquérito. 



1. Petição por meio da qual se postula a abertura de inquérito em face do Presidente da República.



2. Conforme manifestação da PGR, as notícias narradas no presente feito já estão sendo objeto de apuração na Pet 10.436/DF. De modo a evitar a duplicidade de procedimentos, acolho a manifestação ministerial para que ambas as petições tramitem conjuntamente.



3. Petição que deve ser apensada à Pet 10.436/DF.



    1. Trata-se de petição formulada pelos senadores Paulo Roberto Galvão da Rocha, Humberto Sérgio Costa Lima, Jaques Wagner, Jean Paul Prates, Paulo Renato Paim, Rogério Carvalho e Fabiano Contarato, por meio da qual apresentam notícia-crime com pedido de medida cautelar de produção antecipada de provas, em face do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em razão de supostos crimes envolvendo a Petrobras. Postulam o “acesso aos dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares funcionais (e conectores – ‘chip’) do Presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ex-Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, inclusive com pedido de acesso por meio das operadoras dos serviços de telefonia celular, bem como de aplicativos de mensagens e de correio eletrônico (WhatsApp, Telegram, Google, por exemplo) utilizados pela Presidência da República e pela Petrobras S/A. 



    2. Na inicial, em síntese, narram ter sido noticiado pelo Portal Metrópoles, em 26 de junho de 2022, que o ex-presidente da Petrobras dissera que seu celular funcional teria mensagens que incriminariam o Presidente da República. Apontam a possível prática de crimes de responsabilidade e outros possíveis crimes contra a Administração Pública. 



    3. Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da República, foram devolvidos com manifestação no sentido de que “a controvérsia em questão caracteriza-se por circunstâncias essencialmente iguais àquelas narradas na Petição 10.436/DF, que já tramita perante a Suprema Corte, e em cujo âmbito a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela realização de oitivas quanto a ROBERTO CASTELLO BRANCO e a RUBEM NOVAES para esclarecimentos perante o órgão ministerial sobre o teor não negado pelos interlocutores acerca do diálogo por eles mantido” (Doc. 7).



    4. É, no essencial, o relato. Passo à decisão.



    5. Nos termos do art. 230-B do Regimento Interno do STF, “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República” (grifei). No sistema acusatório, não cabe ao Poder Judiciário, como regra, determinar, de ofício, a instauração de inquérito. De acordo com o art. 21, XV, do RISTF, cabe ao Relator “determinar a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido” (grifei).



    6. Conforme manifestação da PGR, as notícias narradas no presente feito já estão sendo objeto de apuração na Pet 10.436/DF. De modo a evitar a duplicidade de procedimentos, acolho a manifestação ministerial para que ambas as petições tramitem conjuntamente. 



    7. Diante do exposto, determino o apensamento desta petição à Pet 10.436/DF.



          À Secretaria para as providências cabíveis.



          Intimem-se. 



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



      Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



       Relator